Tribunal: TJPA
Processo: 0805696-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805696-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOEL REGO DA IGREJA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805696-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL REGO DA IGREJA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a limitação imediata dos descontos do agravado, em decorrência de empréstimos realizados, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo recorrente;

II.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

VI Ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.° 1936106 verifica-se que o salário bruto da parte autora é equivalente ao montante de R$ 4.762,60 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), que, descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária, alcança a quantia líquida de R$4.332,00 (quatro mil e trezentos e trinta e dois reais). Logo, a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$ 1.299,60 (mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos);

VII. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"

VIII. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos referentes ao empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, eis que os descontos a título de empréstimo consignado correspondem ao valor de R$ 685,40 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos);

IX.
O
agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD EFETIVO, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente;

X.

Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

XI. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

XII.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
JOEL REGO DA IGREJA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (proc.nº.

0823087-91.2019.8.14.0301
), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Na origem, o autor ajuizou a ação suso mencionada, afirmando que é funcionário público estadual e adquiriu direito de contratação de empréstimos junto ao Banco réu.

Apontou que os débitos são descontados de duas formas: em folha de pagamento e em sua conta corrente, o que contraria o disposto na Súmula 603 do STJ, a qual entende que é ilegal a conduta do banco de se apropriar do salário do cliente, depositado na conta corrente, ainda que seja para pagar um mútuo (empréstimo) contraído com esta instituição financeira e mesmo que exista essa autorização no contrato. E alegou que os descontos efetuados estão ultrapassando 30% (trinta por cento) do seu salário.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a imediata limitação dos descontos havidos no contracheque e na conta corrente, no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Assim sendo, não há que se falar em limitação de descontos efetuados sobre os valores depositados em conta corrente da parte autora, em razão de empréstimo na modalidade BANPARACARD.

Por fim, defiro o pedido de não inscrição do nome da parte autora nos cadastros de devedores, apenas em relação aos empréstimos consignados, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada relativamente ao BANPARACARD, pelos motivos acima expostos.

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar ao réu que, no

prazo de 05 (cinco) dias, proceda à adequação do valor das parcelas do contrato de consignação em pagamento celebrado com a parte

autora, objeto da presente ação, respeitando o patamar de 30% de sua remuneração, ressalvando-se os descontos obrigatórios,

mediante a ampliação do número de parcelas necessárias e garantida a incidência dos juros contratados pelas partes e demais encargos previstos no contrato.

Em suas razões,
o patrono do ora agravante narra que o mesmo
busca a adequação dos descontos mensais realizados pelo agravado mensalmente em seu contracheque, de acordo com o que preceitua a Lei nº 5.810/94, que impõe em seu art. 126, um limite de desconto em 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

Salienta que a jurisprudência pátria vem mantendo entendimento no sentido de que os empréstimos bancários, de qualquer natureza, ou seja, consignável, ou não, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Afirma que os descontos efetuados comprometem mais de 30% (trinta por cento) do salário do agravante, de modo que pugna pela limitação dos descontos para devolver a dignidade e a garantia mínima de subsistência do recorrente e de sua família.

Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência em favor da agravante, no sentido de determinar a limitação imediata dos descontos do agravado em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo recorrente.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário e, através da decisão de Num. 2055700, indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Ato continuo, o Exmo. Des. Relator proferiu decisão determinando a redistribuição do feito por entender que a demanda é de competência das Turmas de Direito Público, eis que o autor é servidor público. (id 3093178)

Coube-me o feito por redistribuição.

O agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de id 2447328.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Mariza Machado da Silva Lima
, se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público na demanda.

(Num 3652025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Primeiramente,
é
de suma import
â
ncia destacar que este momento processual se presta, apenas e t
ã
o somente, para analisar o acerto ou desacerto da decis
ã
o guerreada.

As quest
õ
es ainda n
ã
o submetidas
à
aprecia
çã
o do Ju
í
zo da causa n
ã
o s
ã
o pass
í
veis de an
á
lise sob pena de supress
ã
o de inst
â
ncia e viola
çã
o ao duplo grau de jurisdi
çã
o, diante a veda
çã
o pelo nosso ordenamento jur
í
dico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a
“
probabilidade do direito
”
e o
“
perigo de dano irrepar
á
vel ou de dif
í
cil repara
çã
o
”
.

Insurge-se o Agravante contra a decisão proferida pleiteando a limitação imediata dos descontos do agravado no contracheque e conta corrente do agravante, em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Conforme se depreende dos autos o autor contraiu empréstimo consignado com parcela que corresponde ao valor de R$ 685,40 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

O autor também contraiu outros créditos pessoais denominados BANPARA CARD, que por autorização em cláusula contratual, as parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do autor junto ao Banpará, conforme cláusulas 3 e 10, respectivamente, dos contratos de empréstimos acima mencionados, correspondente ao valor de R$ 690,61 (seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos) e R$ 231,08 (duzentos e trinta e um reais e oito centavos).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de
empréstimo
financeiro, o
empréstimo consignado
e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos, verifica-se que o agravado contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal e de consignação em folha de pagamento
.

Ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.°
1936106 verifica-se que o salário bruto da parte autora é equivalente ao montante de R$ 4.762,60 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), que, descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária, alcança a quantia líquida de R$4.332,00 (quatro mil e trezentos e trinta e dois reais). Logo, a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$ 1.299,60 (mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Como é cediço, os débitos relativos aos pagamentos de empréstimos consignados regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Todavia, os descontos em folha de pagamento, dado o caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a um porcentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância ao principio da proteção legal do salário assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso da CF.

Sobre o tema colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ASTREINTES, VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que as descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o principio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais quando irrisório ou exorbitante o valor

da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem não se mostra excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESP 786,641 mG. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJE 12/05/2016)

Vale registrar que a consignação de empréstimos bancários em folha de pagamento, além de proporcionar ao mutuário melhor taxa de financiamento, não pode comprometer sua capacidade de subsistência. Desse modo, se é certo, por um lado, que o autor anuiu com os descontos, por outro, age com imprevidência também o recorrente ao conceder empréstimos sucessivos ou em valor incompatível com a renda do tomador, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, e deixando de avaliar a necessidade de reserva do mínimo possível para a subsistência do autor e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, por isso, deve haver a divisão do ônus entre as partes contratantes.

No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos referentes ao empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, eis que os descontos a título de empréstimo consignado correspondem ao valor de R$ 685,40 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Ademais, analisando os autos da ação principal, verifica-se que o
agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD EFETIVO, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, o que não é o caso dos autos uma vez que os descontos efetuados estão em consonância com o percentual legal estipulado, não se aplicando a limitação aos empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2020